Tribunal: STJ
Processo: 5016527-75.2022.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2160704 - RJ (2024
/0214926-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: VISAO BRASIL PARA NEGOCIOS LTDA
ADVOGADO
: JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - RJ160156
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
19/11/2025
25/11/2025,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52642340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 26/11/2025 18:36:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: ab1f7269-e5dc-4c5f-89e3-ac7b3060bbbc

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52642340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 26/11/2025 18:36:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: ab1f7269-e5dc-4c5f-89e3-ac7b3060bbbc

EDcl no AgInt no RE no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2160704 - RJ (2024
/0214926-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: VISAO BRASIL PARA NEGOCIOS LTDA
ADVOGADO
: JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - RJ160156
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 337-338):
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
AUSÊNCIA DEREPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA
Documento eletrônico VDA52339325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:35
Código de Controle do Documento: b3e6fa5b-8233-4ac3-8de6-13cc5edb82bf

INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na ausência
de repercussão geral das matérias discutidas, conforme definido
nos Temas n. 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados temas de
repercussão geral não se aplicam ao caso dos autos, afirmando
que houve violação direta dos princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a caso em
que se discute a suposta contrariedade aos princípios
constitucionais,
quando
o
exame
depende
de
normas
infraconstitucionais, da superação de óbices processuais ou da
apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito,
ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando
depende de análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral (Tema n. 660 do STF).
3.2. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a questão
relativa à violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição
possui natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de matéria
fática, estando ausente a repercussão geral (Tema n. 895 do
STF).
3.3. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário
dependeria
da
análise
de
normas
infraconstitucionais e da apreciação de matéria fática, motivo pelo
qual se aplicam os entendimentos consolidados nos Temas n. 660
e 895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto às razões
apresentadas no agravo interno que afastariam a aplicação dos Temas n. 660 e
895 do STF.
Alega que o acórdão recorrido seria omisso, pois não teria enfrentado,
de modo satisfatório, a tese referente à inexistência de parcelamento válido apto a
justificar a interrupção do prazo prescricional e aplicação do
§ 6o, da
art. 37,
Constituição Federal ao caso, violando os princípios da inafastabilidade de
jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.
Argumenta que os Temas n. 660 e n. 895 do STF foram aplicados de
forma genérica, sem exame das teses específicas apresentadas, que não
dependeriam da análise de normas infraconstitucionais ou de matéria fática.
Documento eletrônico VDA52339325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:35
Código de Controle do Documento: b3e6fa5b-8233-4ac3-8de6-13cc5edb82bf

Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida;
art. 489,
e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, porquanto
ausente o vício apontado pela parte embargante, haja vista que o julgado
impugnado manteve, fundamentada e claramente, a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário em razão da incidência dos Temas n. 660 e
n. 895 do STF.
Consignou-se que o STF pacificou o entendimento de que a suscitada
afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa
julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais,
configura ofensa reflexa ao texto constitucional (Tema n. 660 do STF).
Acrescentou-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu
que a questão relativa à possível violação do princípio da inafastabilidade da
jurisdição possui natureza infraconstitucional nas hipóteses em que houver óbice
processual ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou
necessidade de análise de matéria fática (Tema n. 895/STF).
Nesse contexto, asseverou-se que, no caso, o exame das alegadas
ofensas ao
°, XXXV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de
art. 5
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplicam as conclusões firmadas
nos mencionados Temas n. 660 e 895 do STF, ambos de observância obrigatória,
nos termos do
III, do CPC.
art. 927,
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se coaduna
com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Documento eletrônico VDA52339325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:35
Código de Controle do Documento: b3e6fa5b-8233-4ac3-8de6-13cc5edb82bf

Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52339325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:35
Código de Controle do Documento: b3e6fa5b-8233-4ac3-8de6-13cc5edb82bf

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt no REsp 2.160.704 / RJ
Número Registro: 2024/0214926-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002145020224025105 50165277520224020000
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VISAO BRASIL PARA NEGOCIOS LTDA
ADVOGADO
: JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - RJ160156
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VISAO BRASIL PARA NEGOCIOS LTDA
ADVOGADO
: JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - RJ160156
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
25/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Documento eletrônico VDA52623236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:48:35
Código de Controle do Documento: a93fa3e9-28e3-42ae-a616-3d1704e1c0e0

Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:48:35
Código de Controle do Documento: a93fa3e9-28e3-42ae-a616-3d1704e1c0e0